Tribunal: STF
Processo: RHC 240210
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que não conheceu do Agravo Regimental HC 878.202/SP, assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Não se admite que a parte amplie a causa de pedir e/ou o pedido formulado na petição inicial em superveniente agravo regimental, pois tal procedimento traduz indevida inovação recursal. Precedentes.



    2. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ.



    3. Agravo regimental não conhecido (documento eletrônico 40).  



    Neste recurso, a defesa sustenta, primeiro, que o recorrente “sofre grave constrangimento ilegal em virtude da condenação por posse de munição e/ou arma de fogo de uso permitido; a uma, porque a arma estava inapta; a dois, porque as munições não serviam na arma e para nada serviram, não atingindo o bem jurídico tutelado, pelo que deve ser aplicado o princípio da insignificância” (documento eletrônico 46, p. 3).  



    Em seguida, alega que “a reincidência não deve prevalecer, na medida em que a primeira condenação por tráfico de entorpecentes foi reconhecida o privilégio do parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 [...]” (documento eletrônico 46, p. 3).



    Mais adiante, afirma que:



    A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou opinando pelo não provimento de ambos os apelos, inclusive do apelo ministerial. Destarte, conforme entendimento predominante, se o titular da ação penal – em segundo grau de jurisdição – pediu a absolvição, não pode o magistrado condenar de ofício (documento eletrônico 46, p. 5).



    Por fim, argumenta que: 



    A conduta de o paciente possuir 04 munições de calibre .38, destituídas de potencialidade lesiva, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, não gera perigo de lesão ou probabilidade de dano aos bens jurídicos tutelados, permitindo-se o reconhecimento da atipicidade material, uma vez analisado o caso concreto, afastado o critério meramente matemático (documento eletrônico 46, p. 6).



    Ao final, requer:



    [...] o recebimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, para reformar a r. decisão recorrida, para conceder a ordem de habeas corpus de ofício, na forma do art. 654, § 2º do CPP, absolvendo o recorrente do crime de posse ilegal de arma e munição de uso permitido, bem como, afastar a reincidência que inexiste e, em consequência, alterar a dosimetria penal, tal como postulado por ser questão de inteira justiça (documento eletrônico 46, p. 7).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, manifestou-se pelo improvimento do recurso ordinário (documento eletrônico 71).



    É o relatório. Decido.  



    O acórdão recorrido decidiu as questões da seguintes forma:  



    O recurso não merece conhecimento.



    Afinal, não se admite que a parte amplie a causa de pedir e/ou o pedido formulado na petição inicial em superveniente agravo regimental, pois tal procedimento traduz indevida inovação recursal, de forma que não é possível conhecer da alegação de que o Tribunal a quo não poderia ter condenado o paciente pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 após o parecer da Procuradoria de Justiça favorável ao paciente.



    [...]



    No mais, a defesa não infirmou os fundamentos constantes da decisão agravada para concluir que o entendimento manifestado na origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, quais sejam:



    a) em relação ao pleito absolutório, cabe consignar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que os crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo ou de munição, ainda que desacompanhadas as armas das munições, são delitos de perigo abstrato, razão pela qual é prescindível que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão. Nesse sentido: [...]. Por outro lado, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, esta Corte passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. A propósito: [...]. E, embora o laudo pericial aponte a ineficiência da arma apreendida, o réu fora preso, ainda, com 4 munições .38, o que é suficiente para a configuração do crime de posse ilegal e arma de fogo e munições, cabendo consignar, ainda, que a apreensão se deu no contexto da prática do crime de tráfico de drogas, o que denota a significativa reprovabilidade do comportamento do agente e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte: [...] (e-STJ fls. 185/189); e



    b) quanto ao pedido de afastamento da reincidência, incumbe esclarecer que, independentemente do reconhecimento do privilégio no crime de tráfico de drogas antecedente, tal condenação definitiva possui plena aptidão para gerar reincidência, sendo irrelevante, ainda, para efeito de aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, que ela seja específica, consoante dispõe o art. 63 do Código Penal, in verbis: Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Nesse contexto, configurada a reincidência, seja ela específica ou não, resulta inviável a aplicação do redutor no crime de tráfico de drogas, ante o não implemento de todos os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Sobre o tema: [...] (e-STJ fl. 190).



    Portanto, na espécie, incide o enunciado da Súmula n. 182/STJ, in verbis: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (documento eletrônico 41).



    Quanto ao pedido de absolvição relativamente ao crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, firme no sentido de que:



    [o]s tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta (RHC 158.087 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/10/2018).



    Com a mesma compreensão, menciono os seguintes julgados de ambas as Turma do STF:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de posse irregular de munição de uso restrito e tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a ‘posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública’ (RHC 128.281, Rel. Min. Teori Zavascki).



    2. Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas. Precedentes.



    3. Hipótese em que não é possível a aplicação do princípio da bagatela, uma vez que o paciente restou condenado pela prática dos crimes do art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e 16 da Lei n. 10.826/2003, ‘em razão da posse de aproximadamente 20g (vinte gramas) de maconha e de 5 munições intactas, calibre 7.62 de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar’.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 229.413 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 225.420 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/4/2023).



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de porte ilegal de munição de uso restrito. Princípio da insignificância. jurisprudência do supremo tribunal federal. Modificação superveniente do quadro processual.



    [...]



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    3. O entendimento do STF é no sentido de que a posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes.



    4. Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 206.977 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 8/2/2022; grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA ATIPICIDADE DE CONDUTA EM APLICAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA, SENDO SUFICIENTE A AÇÃO DE POSSUIR ILEGALMENTE O ARMAMENTO OU A MUNIÇÃO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 202.161 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 1º/7/2021).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    3. É inaplicável o princípio da insignificância ao delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, notadamente considerado o contexto em que apreendidas as munições.



    4. Agravo interno desprovido (RHC 216.258 AgR/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 3/7/2023).



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Posse ilegal de uma única munição. Impossibilidade de reconhecimento da atipicidade no caso concreto. Apreensão de uma munição juntamente com 2 (duas) porções de maconha, com massa bruta total de 595g (quinhentos e noventa e cinco gramas), uma porção de skank, outra de haxixe e mais 9 (nove) porções de maconha, além de 1 (uma) munição calibre .32 e apetrechos típicos do comércio ilícito de drogas, como rolos de plástico para embalagem e balança de precisão. Presentes circunstâncias que afastam a insignificância da conduta. 3. Agravo improvido (RHC 192.847 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/12/2020).



    No caso, o recorrente foi condenado (documento eletrônico 13) à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), e à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo delito de posse irregular de arma de fogo ou munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), circunstâncias que, na linha da jurisprudência antes exposta, afastam a alegação de atipicidade e de incidência do principio da insignificância. 



    No que concerne à alegação de que “a reincidência não deve prevalecer, na medida em que a primeira condenação por tráfico de entorpecentes foi reconhecida o privilégio do parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 [...]”, igualmente sem razão a defesa.



    Para fins de impedimento da referida causa especial de redução de pena, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime, tal como disposto no art. 63 do Código Penal, assim redigido:



    Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.



    Aliás, diferentemente do que sustenta a defesa, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no tráfico anterior, não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico de drogas.



    Sobre a matéria, o parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 assim dispõe:



    Art. 33. [...]



    [...]



    § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (grifei) 



    Por fim, quanto ao argumento de que houve condenação de ofício por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, considerando o parecer favorável do Ministério Público ofertado em segundo grau de jurisdição, a questão não pode ser conhecida.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre essa matéria inviabiliza, igualmente, que ela seja examinada nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022). II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. [...] IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    De qualquer forma, anoto que não houve condenação de ofício, sobretudo porque ambas as partes recorreram da sentença condenatória de primeira instância, tendo o TJSP decidido da seguinte forma:



    ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: afastadas as preliminares, CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao apelo da defesa; e, DERAM PROVIMENTO recurso de apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO, a fim de condenar DANIEL SEIITI BRUM também pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (cf. art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03) e fixar a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão do mínimo legal, no regime inicial semiaberto, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. O incriminado permaneceu preso no curso do processo e assim deve continuar, pois inalterada a situação processual e persistentes os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. Oportunamente, com o trânsito em julgado, deverá ser expedido mandado de prisão e guia de recolhimento definitiva, para cumprimento da pena. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão (documento eletrônico 13). 



    No mais, “vigora no sistema processual penal pátrio, como regra, o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado tem ampla liberdade para valorar as provas que lhe são apresentadas, desde que o faça de forma fundamentada, isto é, deve motivar sua decisão, no sentido de condenar ou absolver o acusado, com amparo no acervo probatório constante dos autos” (HC 185.835 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes), tal como ocorreu no caso sob exame. 



    Eis a ementa do julgado antes referido:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. Vigora no sistema processual penal pátrio, como regra, o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado tem ampla liberdade para valorar as provas que lhe são apresentadas, desde que o faça de forma fundamentada, isto é, deve motivar sua decisão, no sentido de condenar ou absolver o acusado, com amparo no acervo probatório constante dos autos.



    2. Nesse contexto, o parecer do Ministério Público, apresentado em segundo grau de jurisdição, não deve conduzir, necessariamente, à absolvição do paciente se a instância a quo entendeu, pela avaliação do conjunto probatório, que existem elementos suficientes para a condenação. Precedente.



    3. As instâncias ordinárias concluíram que o conjunto probatório amealhado na instrução criminal é apto a justificar o édito condenatório. Logo, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame da matéria, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Ante o exposto, conheço parcialmente deste recurso ordinário em habeas corpus e, na parte conhecida, nego-lhe provimento (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF).  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de abril de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator